Tribunal: TJSP
Processo: 0004560-08.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante está recluso pela prática de crimes dolosos, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e praticou falta grave durante o cumprimento da pena, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante está recluso pela prática de crimes dolosos, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e praticou falta grave durante o cumprimento da pena, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame criminológico específico para apurar, de forma segura, a presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento condicional. Recurso parcialmente provido, para determinar a realização de exame criminológico específico para fins de livramento condicional.